Tribunal: TJMT
Processo: 0003453-60.2014.8.11.0024
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003453-60.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMES FERREIRA DE FARIA - CPF: 956.225.946-34 (APELANTE), WALDEMBERGUE DA SILVA DANTAS - CPF: 389.419.532-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM APREENDIDO OU DO ALEGADO DESCONHECIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO.

“(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem ou haja comprovação de que tenha comercializando o objeto do crime, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao denunciado comprovar a origem lícita ou o alegado desconhecimento (art. 156 do CPP).

Demonstrada a autoria do crime, com a prisão em flagrante, bem como a sua materialidade com a receptação do bem apreendido, oriundos de crime de furto, imperioso seja mantida a condenação no incurso previsto no artigo 180, §1o do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Criminal

interposto por
Romes Ferreira de Faria,
visando reformar a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação), à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e 20 dias-multa, substituindo por 01 (uma) restritiva de direito, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa postula pela desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa tipificado no art. 180, §3o do Código Penal, ante a ausência de dolo na prática da conduta, ao argumento de que não tinha plena e clara certeza de que o bem tinha origem ilícita, bem como seja a pena restritiva de liberdade substituída pela pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal.

Em resposta, o Ministério Público Estadual pugna pelo provimento do recurso de apelação. (Id.

156103151)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 158036156)

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia acostada no Id 156101048, narra os fatos apurados nesta demanda, da seguinte forma:

“I- Consta nos referidos autos que, no mês de outubro de 2014, na Avenida São Sebastião, n
825, Bairro São Sebastião, no Município de Chapada dos Guimarães, o denunciado Romes Ferreira de Faria, vulgo “Carequinha” adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime consistente em 1 (uma) televisão da marca Buster, de cor preta, 32 polegadas (conforme auto de apreensão),avaliada em R$1.118,58 (um mil, cento e dezoito reais e cinquenta e oito centavos, conforme auto de avaliação e nota fiscal juntada.

II- Consta, ainda, que no dia 1o de outubro de 2014 ocorreu um furto de uma televisão

da marca Buster, de 32 polegadas, em uma barbearia localizada na Rua Santana, no 16, Bairro Altos do Mirante, nesta urbe, tendo o proprietário do estabelecimento –Waldemberque da Silva Dantas- registrado a ocorrência policial no mesmo dia do evento (Boletim de Ocorrência anexo. (Id 156101048)

Por sua vez, o Magistrado Singular, após a instrução probatória, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva condenando-o no incurso no crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação), à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e 20 dias-multa, substituindo por 01 (uma) restritiva de direito, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.

Irresignado, o apelante requer a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, por ausência de suporte probatório mínimo a sua condenação.

Pois bem. Na hipótese, denota-se que o apelante em toda persecução penal afirma ter comprado a televisão de uma pessoa que se comprometeu a levar a nota fiscal logo em seguida, porém não o fez.

Ato contínuo, observa-se do boletim de ocorrência acostado aos autos, que a vítima comprovou com nota fiscal e reconhecimento da televisão, ser a mesma que fora furtada de sua casa pelo próprio filho, o qual confirmou o furto da referida televisão da casa de seu pai.

Além disso, os Policiais Militares que efetuaram a prisão e apreensão do bem, declararam que o réu em depoimento extrajudicial chegou a afirmar que havia adquirido do filho da vítima, vulgo “Nego”, mas que posteriormente mudou seu depoimento, alegando ter comprado de uma pessoa desconhecida.

Como se vê, não há dúvidas quanto a materialidade delitiva, que está sobejadamente comprovada por meio do auto de apreensão, do boletim de ocorrência, do auto de avaliação, do relatório Policial, boletim de ocorrência (Id 156101048) e os depoimentos das testemunhas realizadas durante a fase processual (Id 156103153 e 156103152).

Portanto, restou devidamente demonstrada a materialidade e a autoria na prática da conduta delitiva, conforme previsto no artigo 180, do CP, que dispõe:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Receptação qualificada

§ 1o - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2o - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência” (destaquei)

Ao contrário do que tenta induzir o apelante, os agentes policiais em seus testemunhos são revestidos pela presunção da legitimidade, principalmente quando se mostram em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

Verifica-se que o depoimento prestado pelo réu, não é capaz de afastar a ilicitude da conduta, afinal, afirmou que deixou a televisão no comércio, esperando a nota fiscal do suposto vendedor e que, como não fora entregue, levou o produto para o interior de sua residência, o que reforça a convicção de que se tratava de um produto de origem ilícita.

Ademais, em que pese o apelante alegar que não tinha ciência da origem ilícita do televisor, é cediço que, nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem, ou, como no caso em comento, comercializando o objeto do crime,
ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a origem lícita ou mesmo o seu alegado desconhecimento,

o que não ocorreu na hipótese.

Com efeito, “
É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem
ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.),
o que o apelante não se desincumbiu
.

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022)

(Destaquei)

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não há interesse recursal, haja vista que o juiz de 1o grau já aplicou tal medida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023